Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704280-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE SERVIÇO EDITADA POR DELEGADO. AUTORIDADE COMPETENTE. ATO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA PRESENTES. EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autoridade impetrada possui competência para editar o ato impugnado, conforme se depreende dos arts. 7o, inciso XII, e 144, § 4o, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 119 e 35, § 3o, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, do art. 2o, da Lei 12.830/2013 e do art. 107, do Decreto no 30.490/2009. 2. O Delegado Chefe, gestor da unidade policial, goza da prerrogativa de disciplinar o regime de trabalho de seus subordinados, desde que se respeite a carga horária de quarenta (40) horas semanais, sendo admitida a possibilidade de compensação de jornada, quando as atribuições do cargo exigirem a dilação da jornada em determinadas circunstâncias. 3. Se a Ordem de Serviço foi devidamente fundamentada, tendo sido apresentados os motivos fáticos e jurídicos, não se pode falar em ausência de motivação. 4. Não se trata de sobreaviso permanente e ininterrupto, uma vez que o ato impugnado deixou claro que "a escala será feita de forma equânime, de modo que todos os policiais de cada carreira tenham o mesmo quantitativo de dias de sobreaviso”, bem como que "o sobreaviso se dará aos finais de semana e feriados, devendo o Chefe da SAA organizar a escala, que deverá ter um Delegado de Polícia, dois Agentes de Polícia e um Escrivão de Polícia, e deverá estar pronta e publicada até o dia 25 do mês anterior à sua vigência”. 5. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída, ônus que cabe ao impetrante. 6. Remessa e apelo não providos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, 6o, 7o e 196, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que não se pode permitir que todos os servidores lotados em uma delegacia fiquem, permanentemente, em estado de alerta, tolhidos de finais de semana, descanso, e convívio familiar, sob pena de ofensa ao princípios constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana, ao tratamento igualitário, à saúde, e aos direitos trabalhistas. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, o ARE 1239156, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo extremo, pois, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. No mesmo sentido o ARE 1244439AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,DJe13/8/2020. Além disso, a turma julgadora, com base nos fatos e provas colacionadas aos autos, entendeu que não seria possível a anulação do ato administrativo atacado. Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023